Tribunal: TJMT
Processo: 0017971-82.2006.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017971-82.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 160.178.461-91 (EMBARGANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 160.178.461-91 (EMBARGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0017971-82.2006.8.11.0041

EMBARGANTES:
OI S.A.

EMBARGADO:
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXEQUENDO – NATUREZA HÍBRIDA – CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS –
PREMISSA EQUIVOCADA
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a premissa equivocada apontada pela parte embargante, a qual pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

OI S.A.
opõem recurso de embargos de declaração (ID 136314183) objetivando sanar suposto premissa fática equivocada que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 151695170, proferido nos Recursos de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes

e por
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
que, à unanimidade, proveu parcialmente os recursos para:

“a) determinar que o crédito exequendo concursal, relativo aos aluguéis do período de set/2003 a 20/06/2016, seja submetido à recuperação judicial, cabendo ao Juízo de origem, após a apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor possa habilitar nos autos da recuperação judicial, extinguindo o feito em relação a este crédito, conforme requerido pela executada;

b) reconhecer a natureza extraconcursal do crédito relativo aos aluguéis do período de julho/2016 a dez/2020 e da multa cominatória, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) deferir o levantamento da quantia incontroversa depositada em juízo, de R$ 197.480,17 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos) pelo exequente;

d) determinar a apuração pela contadoria judicial do crédito extraconcursal remanescente em favor do exequente, considerando a diferença entre o valor depositado e o valor corrigido à época do depósito, de R$ 199.365,00, bem como a atualização da quantia consignada em juízo pelos índices indicados no acórdão exequendo.”

Em síntese, sustenta que o acórdão se baseou em premissa equivocada, pois a quantia depositada em Juízo pela embargante tornou-se controversa no momento em que houve a redução da
astreinte
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que a alteração do valor da multa ocorreu após o depósito do montante em Juízo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 155569694).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a embargante se insurge especificamente quanto à parte do acórdão que deferiu o levantamento, pelo exequente/embargado, da quantia incontroversa depositada em juízo, de R$ 197.480,17 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos), sob a alegação de

que o valor tornou-se controverso no momento em que houve a redução da
astreinte
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que tal alteração da multa ocorreu após o depósito

em Juízo.

No entanto, verifica-se das razões do seu recurso de apelação cível que em nenhum momento se levantou tal questão. Ao contrário, confirmou que em relação ao crédito extraconcursal houve a liquidação, devendo o valor ser levando pelo exequente. Vejamos (ID 141394676 - Pág. 20):

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o vício apontado.

Até porque, o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, consoante se verifica abaixo:

“Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por uso contínuo de área particular ajuizada por SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA em face de BRASIL TELECOM S/A – OI S/A, sob a alegação de que a requerida ocupava uma área de 1.600 m2 (mil e seiscentos metros quadrados) de sua propriedade rural para a manutenção de torre de telecomunicação, sendo acordado contraprestação mensal de R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega que não foi formalizado o contrato e que nunca recebeu qualquer pagamento, razão pela qual requereu que a demandada fosse obrigada a celebrar o contrato de uso da área com efeitos retroativos ao início da ocupação, em 1996, além de uma indenização pelo período já decorrido, no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

A ação foi julgada parcialmente procedente e em sede de apelação cível, julgada em 13/03/2013, a sentença foi reformada em parte para:

- reconhecer a natureza locatícia da relação jurídica havida entre as partes, decorrente da instalação da torre de telefonia em parte do imóvel do autor;

- condenar a requerida na obrigação de celebrar o competente contrato de locação com o autor, no prazo de 15 dias, com preço a ser ajustado de comum acordo entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 100,00;

- condenar a demandada ao pagamento do

aluguel em favor do autor, fixado em R$ 90,00, a ser pago todo dia 10 do mês, desde setembro/2003, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde março/2009, sendo que, a parti de então, deverão as parcelas serem corrigidas mês a mês pelo INPC até a data do efetivo pagamento, além de acrescidas de juros a partir da citação.

Transitado em julgado o referido acórdão, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

Intimada a executada, esta informou sobre o requerimento de recuperação judicial, em trâmite perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (0203711-65.2016.8.19.0001), cujo processamento foi deferido em 21/06/2016, suspendendo as ações e execuções em face da demandada pelo prazo de 180 dias, o qual se encerraria em 16/05/2017.

Consta que a suspensão foi prorrogada, tendo o processamento do cumprimento de sentença se reiniciado em 29/09/2017.

Pois bem
.

O autor pleiteia em seu recurso a reforma da sentença para manutenção da multa cominatória em
R$ 219.500,00, ao argumento de que a requerida permaneceu inerte quanto ao cumprimento da obrigação de celebrar o contrato de locação por mais de 09 (nove) anos, sendo indevida a redução realizada na sentença.

Sobre o tema, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

Insta destacar ainda que a fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15.

É exatamente o caso dos autos, em que a multa diária, que já se encontrava no patamar de R$ 219.500,00, exorbitante e desproporcional ao se levar em consideração o valor do aluguel devido pelo período em que a requerida ocupou as terras do autor, de R$ 64.522,30, de acordo com os valores apresentados pelo autor nas contrarrazões recursais (ID
141394679)
.

Portanto, escorreita a sentença quanto à redução da
astreinte
.

Por sua vez, a requerida defende no seu recurso
a natureza híbrida do crédito objeto da execução (créditos concursais e extraconcursais), argumentando que são
dois períodos de obrigações a serem cumpridos, quais sejam: o aluguel relativo ao período de setembro/2003 a 08/12/2020; e a multa, com relação ao período de 01/04/2013 a 08/12/2020.

Em resumo, pleiteia a extinção da ação, com relação ao crédito do período de 2003 a 20/06/2016, porque deverá ser listado no quadro geral de credores da Recuperação Judicial devido à natureza concursal; e referente ao crédito extracontratual, afirma que este perfaz o montante de R$ 197.480,17 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos), o qual já foi quitado pela apelante e não foi considerado pela sentença.

Com efeito, verifica-se que o crédito relativo aos aluguéis do período de set/2003 a 20/06/2016 possui natureza concursal, pois constituídos antes do deferimento recuperação judicial, em 20/06/2016.

Nesse sentido, é jurisprudência do STJ, inclusive julgado sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1051
):

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4.
A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência
. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido
.” (Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva - acórdão publicado em 17-12-2020 - transitado em julgado em 23-02-2021)

Portanto, o crédito exequendo relativo ao período de set/2003 a 20/06/2016 deve ser submetido à recuperação judicial, cabendo ao Juízo de Origem, após a apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor possa habilitar nos autos da recuperação judicial, extinguindo o feito em relação a este crédito, conforme requerido pela executada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

- São concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais.

- Sendo o fato que originou o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, se classifica como concursal, devendo, portanto, ser submetido ao Juízo de recuperação judicial.

- Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei 11.101/2005. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0349.03.002805-5/003, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 04/10/2022)

Com relação ao crédito extraconcursal (constituído posteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial e não sujeitos à habilitação), cumpre esclarecer que este é composto, no caso, pelos aluguéis devidos em relação ao período de julho/2016 a dez/2020, além da multa cominatória, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista que a sua redução ocorreu em 31/05/2022, ou seja, após a recuperação judicial (20/06/2016), conforme, aliás, a própria executada reconhece.

Destarte, diferente do entendimento do douto magistrado singular que considerou todo o crédito exequendo de natureza concursal, existe um valor remanescente que não se sujeita à recuperação judicial e deve ser processado por esse Juízo.

Quanto a este ponto, alega a executada que o crédito extraconcursal já foi quitado, mediante o depósito de R$ 197.480,17 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos) e que tal questão não teria sido considerada pela sentença.

Primeiramente, cumpre destacar que essa quantia é incontroversa, uma vez que a própria devedora pugna, na petição constante no ID 141394651, pelo seu levantamento pelo exequente, o que, desde já deve ser deferido.

De outro lado, embora não tenha sido inicialmente abordada pelo Julgador singular, a questão relativa ao depósito judicial efetivado pela executada foi devidamente analisada quando do julgamento do Embargos de Declaração opostos contra a sentença, consoante se verifica no ID 141394659.

Consta da referida decisão que foi determinado o levantamento total ou parcial, a depender da nova planilha de cálculo a ser apresentada pelo exequente, uma vez que a quantia depositada não cobria o crédito atualizado, à época do depósito de R$ 199.365,00 (cento e noventa e nove reais e trezentos e sessenta e cinco reais).

Confira:

“
No que tange aos cálculos apresentados pela executada, apesar de não ter havido manifestação judicial a respeito, posteriormente, na decisão do Id 81632890, foi determinado ao exequente que atualizasse o crédito exequendo, bem como intimasse a parte executada/embargante para que se manifestasse a respeito, em 15 (quinze) dias. Contudo, apesar da atualização dos valores, não houve manifestação da parte devedora no prazo estabelecido, presumindo-se dessa inércia que houve concordância tácita, o que torna desnecessário pronunciamento judicial sobre a planilha de cálculo anteriormente apresentada pela embargante, até porque os valores apresentados pela parte credora foram atualizados com base no que se ordenou no acórdão.

No que diz respeito ao depósito efetivado pela executada de R$ 197.480,17 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos), considerando que o depósito ocorreu voluntariamente para pagamento de parte do crédito exequendo, atualmente atualizada em R$ 199.365,00 (cento e noventa e nove reais e trezentos e sessenta e cinco reais), segundo o Sistema SISCOND, deverá ser levantada pela parte credora/embargada em sua totalidade ou parcialmente, a depender da nova planilha de cálculo a ser apresentada nos moldes determinados na decisão embargada, quando, então, será constatada a necessidade ou não de expedição de nova certidão de crédito por eventual saldo devedor remanescente
.” (ID 141394659) g.n.

Nesse particular, não prospera a alegação de que o crédito extraconcursal estaria quitado, conforme pretende a devedora.

Ademais, insta salientar que a tese fixada no Tema 677 do STJ foi recentemente atualizada/revisada, de modo a não mais se atribuir efeito liberatório do devedor com o depósito de valores em juízo, o qual, ao ser levantado pelo credor, ainda deverá ser acrescido de juros e consectários pelo período em que foi depositado. Confira:

“
QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO.

1. O Tema 677/STJ enuncia que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

2. No julgamento do REsp 1.475.859/RJ, a Terceira Turma deu nova conformação a esse entendimento, fixando a orientação de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios de sua mora, segundo previsto no título executivo, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor.

3. A partir de então, a jurisprudência da Terceira e Quarta Turmas passou a oscilar entre a aplicação, ou não, do Tema 677/STJ nas hipóteses em que o depósito judicial não é feito com o propósito de pagamento ao credor, repercutindo a divergência nos demais juízos e Tribunais pátrios.

5. Contexto em que se mostra adequada a instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se manifeste sobre a preservação, ou não, do respectivo enunciado.

6. Delimitação do tema submetido à revisão: "revisão da tese relativa ao Tema 677/STJ: definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor".

7. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional.

8. Questão de ordem acolhida
.” (STJ – QO no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 28/10/2020.)

Isto ocorreu porque os índices utilizados pelos bancos são os aplicados à caderneta de poupança, consideravelmente inferiores aos índices usados para compensação da mora nos débitos contratuais e judiciais.

Assim, além da diferença entre o valor depositado, em 25/05/2022, de R$ 197.480,17 (ID 141394654), e o crédito atualizado à época do depósito, de R$ 199.365,00, há de ser considerar também, para a apuração do crédito extraconcursal remanescente, a atualização do valor consignado pelos índices indicados no acórdão exequendo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos apelos
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para:

a) determinar que o crédito exequendo concursal, relativo aos aluguéis do período de set/2003 a 20/06/2016, seja submetido à recuperação judicial, cabendo ao Juízo de origem, após a apuração do valor devido pela Contadoria Judicial, emitir a respectiva certidão de crédito para que o credor possa habilitar nos autos da recuperação judicial, extinguindo o feito em relação a este crédito, conforme requerido pela executada;

b) reconhecer a natureza extraconcursal do crédito relativo aos aluguéis do período de julho/2016 a dez/2020 e da multa cominatória, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) deferir o levantamento da quantia incontroversa depositada em juízo, de R$ 197.480,17 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e dezessete centavos) pelo exequente;

d) determinar a apuração pela contadoria judicial do crédito extraconcursal remanescente em favor do exequente, considerando a diferença entre o valor depositado e o valor corrigido à época do depósito, de R$ 199.365,00, bem como a atualização da quantia consignada em juízo pelos índices indicados no acórdão exequendo.

É como voto.-
”

Destarte, não se verifica premissa equivocada, sendo conforme decidido no acórdão, incontroversa a quantia depositada em Juízo.

Logo, se a embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023